Tribunal: TJMT
Processo: 1036205-75.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036205-75.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX SILVA FERREIRA - CPF: 996.880.771-00 (EMBARGANTE), ROBSON CARLOS OLIVEIRA - CPF: 054.202.201-05 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), GENERALCAR VEICULOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.174.165/0001-73 (EMBARGADO), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), ALEX SILVA FERREIRA - CPF: 996.880.771-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ALIENAÇÃO POR QUEM NÃO É PROPRIETÁRIO. VENDA
A NON DOMINO.
NULIDADE ABSOLUTA. PAGAMENTO REALIZADO A TERCEIRO SEM AUTORIZAÇÃO. INEFICÁCIA PERANTE O PROPRIETÁRIO. TERCEIRO DE BOA -FÉ. IRRELEVÂNCIA. RETORNO DO STJ. OMISSÃO CONSTATADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto pelo proprietário registral de veículo contra sentença que o condenou a transferir a propriedade do bem à empresa do ramo de revenda de carros que o adquiriu de terceiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a validade e a eficácia de contrato verbal de compra e venda de veículo automotor celebrado por quem não é o proprietário registral do bem, bem como a obrigatoriedade de o proprietário transferir a titularidade do automóvel quando o pagamento foi realizado a terceiro supostamente não autorizado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A venda de bem móvel por quem não é seu proprietário (
venda a non domino
) configura negócio jurídico nulo, tornando a tradição (entrega) do bem um ato ineficaz para a transferência do domínio, conforme o art. 1.268 do Código Civil.

A eventual boa-fé do adquirente é irrelevante para convalidar o negócio nulo perante o verdadeiro proprietário, cujo direito de propriedade permanece hígido. O comprador de boa-fé pode, eventualmente, buscar o ressarcimento por perdas e danos contra quem indevidamente lhe vendeu o bem alheio.

O pagamento realizado a pessoa diversa do credor ou de seu representante legal, sem que haja posterior ratificação ou prova de que o valor reverteu em proveito do titular do direito, não possui efeito liberatório, conforme dispõe o art. 308 do Código Civil. A quitação feita a terceiro não obriga o proprietário que não anuiu com o negócio.

A condição da adquirente de empresa especializada no ramo de compra e venda de veículos impõe um dever de diligência qualificado, cabendo-lhe verificar a cadeia dominial e a legitimidade do vendedor antes de concretizar o negócio, não podendo se valer da própria negligência para exigir o cumprimento de obrigação por parte de quem não participou do ato nulo.

IV. DISPOSITIVO

Embargos acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ROBSON CARLOS OLIVEIRA contra acórdão proferido por esta 3a Câmara Cível que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação nestes termos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – MANIFESTAÇÃO DE DESINTERESSE NA PRODUÇÃO DE PROVAS – VENDA “A NON DOMINO” – MATÉRIA SUSCITADA EM GRAU RECURSAL NÃO LEVADA AO CRIVO DO JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DIRETA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – VENDA DO VEÍCULO – FATO CONSTITUTIVO DEMONSTRADO – ART. 373, INCISO I, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOBRE A CONDENAÇÃO – AUSÊNCIA DE VALOR CONDENATÓRIO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos são suficientes para estabelecer um juízo de certeza a respeito do caso.

Ademais, no presente caso, a parte apelante, ao ser intimada acerca do interesse na produção de provas, consignou não possuir interesse.

Deixando de ser arguida em primeiro grau a tese relativa à ocorrência da venda “a non domino”, resta obstada tal discussão nesta fase recursal, sob pena de incorrer em prejulgamento e indesejável supressão de instância, impondo-se o não conhecimento do apelo interposto pelo autor no ponto.

Sabe-se que o ônus da prova compete à parte autora, no que tange aos fatos constitutivos do seu direito, e ao réu, quanto aos fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito daquele, a teor do art. 373, I, do Código de Processo Civil de 2015.

In casu, dos documentos trazidos nos autos restou demonstrando a compra do veículo, bem como a resistência dos requeridos em realizar a transferência do bem para o nome da parte autora.

No que concerne aos honorários advocatícios, não há como fixar a porcentagem sobre o valor da condenação, eis que inexiste valor condenatório, assim, os honorários deverão ser fixados sobre o valor atualizado da causa.

Em suas razões, a parte embargante aduz que o acórdão partiu de premissa fática equivocada ao rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa sob o fundamento de que o embargante teria manifestado desinteresse na produção de provas, quando, na verdade, o juízo de primeiro grau indeferiu a prova por entender que o feito estava maduro para julgamento.

Assevera a ocorrência de omissão e erro de premissa no tocante ao não conhecimento da tese de venda
a non domino
por suposta inovação recursal. Afirma que tal matéria foi expressamente ventilada na contestação, ainda que sem o uso do termo em latim, ao sustentar que jamais realizou negócio com a embargada e que esta adquiriu o bem de quem não era o proprietário.

Argumenta que o acórdão foi omisso por não analisar o capítulo do recurso de apelação que tratava da ausência de efeito liberatório do pagamento, conforme os artigos 308 e 310 do Código Civil, uma vez que a quitação foi feita a terceiro sem autorização do proprietário e sem prova de que o valor reverteu em seu benefício.

Aponta, ainda, a existência de erro material no acórdão, que o qualificou como irmão do corréu Alex, fato que não corresponde à realidade dos autos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios apontados, com a atribuição de efeitos modificativos para julgar a demanda totalmente improcedente.

Embora devidamente intimada, a embargada não apresentou contrarrazões (ID 215722660).

Em 20/06/2024 esta Câmara rejeitou os Embargos de Declaração (ID 221365161).

O embargante recorreu ao Superior Tribunal de Justiça (STJ), que acolheu o Recurso Especial para anular a decisão anterior sobre os embargos de declaração. Consequentemente, o STJ ordenou que o processo voltasse ao Tribunal para sanar duas omissões principais: “
(i) adoção de premissa fática equivocada pelo Tribunal de origem ao reconhecer a supressão de instância com relação à alegada venda a non domino, uma vez que, desde a contestação, o recorrente vem afirmando que nunca fez qualquer negócio com a recorrida, e de que a mesma comprou o veículo de quem não é dono; e (ii) inexistência do efeito liberatório do pagamento (arts. 308, 310 e 476 do CPC), uma vez que o pagamento foi supostamente realizado a quem não é o dono do bem, além de não ter sido comprovado que eventual pagamento foi revertido em favor do dono (ora recorrente)
” (ID 287465869).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, verifica-se que os presentes embargos de declaração foram opostos dentro do prazo legal e encontram-se formalmente aptos ao conhecimento.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a promover a integração do julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme disciplina o art. 1.022 do CPC.

Trata-se de instrumento processual com finalidade específica, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação do entendimento manifestado pelo órgão julgador, salvo em situações excepcionais, quando o saneamento do vício implicar necessariamente a alteração do julgado.

Conforme relatado, este recurso retorna a julgamento por determinação expressa do STJ, que reconheceu a omissão deste Colegiado na análise de questões centrais para o deslinde da controvérsia. Cumpre, portanto, reapreciar a matéria devolvida, com especial atenção aos pontos indicados pela Corte Superior: a caracterização da venda
a non domino
e os efeitos do pagamento realizado a pessoa diversa do proprietário do bem.

A empresa autora, ora apelada, narrou na inicial (protocolada em 21/10/2018) que, em julho de 2017, adquiriu do réu Alex Silva Ferreira o referido veículo pelo valor de R$ 50.000,00. Afirmou ter realizado o pagamento de R$ 44.674,00 mediante transferência bancária para a pessoa jurídica Liberti Locadora e Comércio LTDA. (23.646.758/0001-05), de propriedade de Alex, sendo o valor remanescente abatido para quitação de débitos do veículo. Sustentou que, apesar de ter recebido o bem pela tradição, não obteve o CRV assinado pelo proprietário registral, o ora apelante Robson Carlos Oliveira, o que a impediu de regularizar a titularidade do automóvel. Pleiteou, assim, a transferência compulsória, além de indenização por danos materiais e morais.

Em sua defesa, o apelante Robson Carlos Oliveira arguiu, em síntese, sua ilegitimidade passiva, pois jamais celebrou qualquer negócio jurídico com a autora. Alegou que iniciou tratativas para vender o veículo ao corréu Alex pelo valor de R$ 40.000,00, tendo recebido apenas R$ 20.000,00 e três cheques que não foram compensados. Defendeu que, por não ter recebido o pagamento integral, não tinha a obrigação de transferir a propriedade, e que a autora, uma empresa especializada no ramo, agiu com negligência ao negociar e pagar a quem não era o dono do bem.

Além disso, aduz que registrou um Boletim de Ocorrência lavrado em 12/08/2019 (ID 202334234). Adicionalmente, juntou cheques emitidos pela Liberti Locadora e Comércio LTDA (ID 202334231):

1. Cheque no 000189, no valor de R$ 12.500,00, com data de 12/09/2017, que não chegou a ser depositado.

2. Cheque no 000184, no valor de R$ 2.100,00, com data de 19/07/2017, devolvido pelo motivo 70 (Sustação ou revogação provisória). O documento está nominal a UNICAR e, no verso, consta a anotação: Marcos irmão do Alex trocou.

3. Cheque no 188, no valor de R$ 5.000,00, com data de 05/08/2017, devolvido pelo motivo 11 (Cheque sem fundos - 1a apresentação), nominal a J.D.O Locadora de Veículos.

O corréu Alex Silva Ferreira, citado por edital, teve sua defesa patrocinada pela Defensoria Pública, que apresentou contestação por negativa geral.

A sentença recorrida fundamentou-se no artigo 1.267 do Código Civil (CC), entendendo que, por se tratar de bem móvel, a propriedade se transfere com a tradição, sendo o registro junto ao DETRAN mera formalidade administrativa. Com base nisso, concluiu pela validade do negócio e determinou a entrega da documentação.

A questão central dos autos reside, portanto, em definir a validade e a eficácia do negócio jurídico de compra e venda de veículo automotor celebrado entre a empresa autora, Generalcar Veículos, e o réu Alex Silva Ferreira, tendo como objeto a camionete S10 4x4, 2012/2013, de cor cinza, placa OBO-4876/MT, de propriedade registral do apelante, Robson Carlos Oliveira.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece, de forma clara, os contornos do direito de propriedade. O artigo 1.228 do CC confere ao proprietário a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, bem como o direito de reavê-la de quem injustamente a possua ou detenha. A faculdade de dispor (
jus disponendi
) é, pois, um atributo essencial do domínio, significando que, em regra, apenas o titular do direito de propriedade pode alienar o bem.

Tratando-se de bens móveis, como é o caso do veículo em litígio, o artigo 1.226 do mesmo diploma legal estabelece que os direitos reais "
só se adquirem com a tradição
". O juízo de primeiro grau apegou-se a essa regra para validar o negócio, concluindo que a entrega do veículo à autora teria operado a transferência da propriedade.

Contudo, a interpretação da norma não pode ser feita de forma isolada. Uma análise sistemática do CC revela que a eficácia da tradição está condicionada à legitimidade do transmitente. É o que dispõe, de maneira inequívoca, o artigo 1.268 do CC:

Art. 1.267. A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.

Parágrafo único. Subentende-se a tradição quando o transmitente continua a possuir pelo constituto possessório; quando cede ao adquirente o direito à restituição da coisa, que se encontra em poder de terceiro; ou quando o adquirente já está na posse da coisa, por ocasião do negócio jurídico.

Art. 1.268.
Feita por quem não seja proprietário, a tradição não aliena a propriedade
, exceto se a coisa, oferecida ao público, em leilão ou estabelecimento comercial, for transferida em circunstâncias tais que, ao adquirente de boa-fé, como a qualquer pessoa, o alienante se afigurar dono.

§ 1 o Se o adquirente estiver de boa-fé e o alienante adquirir depois a propriedade, considera-se realizada a transferência desde o momento em que ocorreu a tradição.

§ 2 o Não transfere a propriedade a tradição, quando tiver por título um negócio jurídico nulo.

A premissa maior da norma é, portanto, que a tradição efetuada por quem não é dono não tem o condão de transferir a propriedade. A venda realizada nessas condições é conhecida pela doutrina e jurisprudência como venda
a non domino
, um negócio jurídico nulo de pleno direito por ausência de um de seus elementos essenciais: a legitimidade do agente para dispor do objeto.

Passando à premissa menor, os fatos documentados nos autos são incontroversos em pontos cruciais. Conforme o Certificado de Registro de Veículo, o apelante Robson Carlos Oliveira é o legítimo proprietário do automóvel. A própria autora admite em sua petição inicial que negociou a compra e efetuou o pagamento ao corréu Alex Silva Ferreira (ou à sua empresa), sabendo que o bem estava registrado em nome de terceiro. Não há nos autos qualquer prova, seja documental ou mesmo indiciária, de que o apelante tenha outorgado procuração ou qualquer tipo de autorização para que Alex vendesse o veículo em seu nome.

O fato de o apelante ter deixado o veículo na posse de Alex, no contexto de uma suposta negociação preliminar que se frustrou, não se confunde com autorização para alienação a terceiros. Conforme art. 1.268 do CC, a posse precária não confere poderes de disposição.

A conjugação dessas premissas leva a uma conclusão de que a tradição do veículo, nesse contexto, foi um ato juridicamente ineficaz para transferir a propriedade, pois emanou de quem não detinha o poder de disposição sobre a coisa.

Ademais, a eventual boa-fé da empresa adquirente, ainda que existente, é irrelevante para validar o negócio perante o proprietário. A nulidade da venda
a non domino
opera-se objetivamente, pela ausência de legitimidade do vendedor.

A boa-fé do comprador pode, em certas circunstâncias, gerar direito a indenização por perdas e danos, mas essa pretensão deve ser dirigida contra quem indevidamente vendeu o bem alheio – no caso, Alex Silva Ferreira –, e não contra o proprietário que foi privado de seu patrimônio sem sua anuência.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
REALIZADA COM REVENDEDOR ESTELIONATÁRIO – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – TRADIÇÃO DO BEM – NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO NULO – CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS ADVINDAS NULAS – HONORÁRIOS – VALOR ADEQUADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Configura venda a non domino, acarretando a nulidade do negócio jurídico, o contrato de compra e venda realizado por quem não é proprietário do bem, e não possua autorização do titular do direito de propriedade. Em que pese, na hipótese, ter ocorrido a tradição, esta é nula, posto que o negócio jurídico que a originou também o é.
Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art . 85 do CPC.

(TJ-MT 00009366020168110041 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/03/2021)

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL –
VEÍCULO DADO COMO PAGAMENTO – VENDA NON DOMINO
– ESTELIONATO – NEGÓCIO JURÍDICO NULO – TRADIÇÃO DO BEM – NULIDADE VERIFICADA – TERCEIRO DE BOA -FÉ – IRRELEVÂNCIA – DEVOLUÇÃO DO VALOR À VENDEDORA DO VEÍCULO – JUROS DE MORA – DIES A QUO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PROVIDOS. O reconhecimento judicial da nulidade do negócio jurídico, por dizer respeito a algum vício contemporâneo à sua constituição, ante a existência de venda non domino, atinge a sua própria existência, razão pela qual a sentença correspondente, de natureza constitutiva, produz efeitos ex tunc, conforme disposto no art. 182, do C. Civil .
“Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, na venda "a non domino", a propriedade transferida não produz efeito algum, havendo uma nulidade absoluta, impossível de ser convalidada pelo transcurso do tempo, sendo irrelevante a boa-fé do adquirente. Precedentes.” ( AgInt no AREsp n. 1 .342.222/DF, 4a Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j . 09.11.2021)
No caso, são nulas as consequências jurídicas advindas do negócio jurídico realizado entre as partes, independentemente de haver ou não prova da suposta boa-fé do réu que está na posse do bem dado como pagamento, de modo que a transferência de propriedade não pode ser convalidada. O termo inicial para a incidência dos juros moratórios, tratando-se de responsabilidade civil contratual, independente da sua posterior nulidade, deve ocorrer a partir da citação, consoante o disposto no art . 405, do C. Civil.

(TJ-MT 10001752920168110003 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NULIDADE DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA . VENDA A NON DOMINO. IRRELEVÂNCIA DA BOA-FÉ DA PARTE ADQUIRENTE. NULIDADE ABSOLUTA DO NEGÓCIO JURÍDICO
. - A
alienação de bem por quem não comprova a propriedade implica em venda a non domino que configura vício não passível de convalidação e torna nulo o negócio jurídico - A eventual boa-fé do adquirente é irrelevante e, portanto, incapaz de garantir validade ou blindar os efeitos da venda a non domino -
Os negócios jurídicos absolutamente nulos não produzem efeitos jurídicos, não são suscetíveis de confirmação, tampouco convalescem com o decurso do tempo .

(TJ-MG - Apelação Cível: 5066082-86.2018.8.13 .0024 1.0000.23.282067-0/001, Relator.: Des .(a) Lúcio de Brito, Data de Julgamento: 04/04/2024, 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/04/2024)

Corroborando a impossibilidade de se impor qualquer obrigação ao embargante, a análise do pagamento efetuado pela autora revela sua total ineficácia perante o proprietário. O artigo 308 do Código Civil é taxativo: "
o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito
".

Conforme documentado nos autos, a transferência bancária foi destinada à empresa Liberti Locadora e Comércio LTDA., pessoa jurídica estranha à titularidade do bem. Não há qualquer prova de que o embargante, o verdadeiro credor da obrigação de entregar o CRV (caso a venda fosse legítima), tenha autorizado o recebimento por terceiro, ratificado o pagamento ou que o valor tenha, de alguma forma, revertido em seu benefício.

Dessa forma, a pretensão da autora de compelir o apelante a assinar o documento de transferência carece de fundamento fático e jurídico, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Dispositivo.

Em reanálise da matéria por força de decisão do Superior Tribunal de Justiça,
CONHEÇO
dos
EMBARGOS
e
ACOLHO-OS
para, reconhecer a omissão, dar provimento ao Recurso de Apelação para o fim de
REFORMAR
integralmente a sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial por Generalcar Veículos Eireli – ME em face de Robson Carlos Oliveira.

Em razão da reforma e da sucumbência integral da parte autora, inverto os ônus sucumbenciais e a condeno ao pagamento da totalidade das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono do apelante, os quais fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025